Tribunal: TJES
Processo: 5043164-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043164-49.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FREDERICO JOSE FURTADO PIZZIN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS POR LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA POR ATO ADMINISTRATIVO. SUPERAÇÃO DA LIMITAÇÃO FISCAL EM JULHO DE 2021. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXVI, DA CF. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015 QUE APENAS POSTERGOU OS EFEITOS PATRIMONIAIS DAS PROMOÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI 5606. IRDR Nº 0000049-30.2022.8.08.9101. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS E REFLEXOS SALARIAIS DEVIDO NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cobrança, na qual a autora, na qualidade de servidora do TJES que participou do processo de promoção em 2017, busca obter o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção que não foram pagas pelo ente público.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Assim,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar os efeitos financeiros decorrentes da promoção funcional do ano de 2017, correspondentes ao período de
01.08.2017 a 30.06.2021
, corrigidos do seguinte modo:

(a)

até 08.12.2021
: correção monetária através do IPCA-E, a partir da data em que cada pagamento deveria ter ocorrido, e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (tema 905/STJ e 810/STF);
(b)

após 09.12.2021 até 09.09.2025
: a atualização deverá ocorrer através da Selic, exclusivamente, sem cumulação com qualquer índice;
(c)

a partir de 10.09.2025
: a atualização deverá ocorrer na forma do art. 3º e do seu §1º da EC 113/2021, com a redação dada pela EC 136/2025.

Sobre tais verbas deverá incidir contribuição previdenciária e o imposto de renda, porque são parcelas que incorporam ao salário do servidor, possuindo natureza remuneratória.

JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).
”

Todavia, irresignado, o Estado apresentou recurso inominado aduzindo, em síntese, suposta violação ao entendimento do STF na ADI 5606, aos artigos 97 e 102, I, “a” da CF, à Súmula vinculante nº 10 do STF e ao Tema 93 do STF.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão em discussão consiste em definir
a possibilidade de pagamento das verbas suspensas com base em norma estadual declarada constitucional em controle concentrado
.

De pronto, observa-se que a promoção em questão fora objeto do Mandado de Segurança de nº 0020606-60.2017.8.08.000, no qual o TJES determinou a deflagração do processo de promoção, reconhecendo o direito dos servidores aos efeitos funcionais, mantendo, contudo, a suspensão dos efeitos financeiros por força da legislação estadual vigente.

Em cumprimento a esse julgado, sobreveio o Ato nº 476/2017, que formalizou a promoção dos servidores, deixando claro que o direito funcional foi plenamente reconhecido, embora com
diferimento do pagamento
em razão da limitação fiscal.

Assim, considerando que houve suspensão dos efeitos financeiros das promoções, cujo termo para a implementação seria no advento da existência de disponibilidade financeira para atendimento da Lei de Responsabilidade fiscal, fixado para quando o Poder Judiciário atingisse 95% do limite de despesa com o pessoal, tal condição se implementou em julho de 2021, data incontroversa e citada por ambas as partes nos autos.

Nessa toada, tem-se que o direito de ação para reaver parcelas pretéritas não pagas só restou possível ao servidor a partir de julho de 2021, ocasião em que se iniciou a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para reaver valores não pagos desde a implementação, em 2017, tendo a presente demanda sido ajuizada dentro desse prazo.

Ato contínuo, no tocante ao direito de receber os valores devidos de forma retroativa, registro que, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF e do art. 6º das Leis de Introdução ao Direito brasileiro, a Lei não pode prejudicar o direito adquirido.

Dito isso, uma vez preenchidos os requisitos legais para a promoção, os consectários legais passam a integrar automaticamente o patrimônio jurídico do servidor, na qualidade de direito adquirido.

Nesse mesmo sentido, considerando que a promoção se caracteriza como direito adquirido e que a lei estadual suspendeu tal direito, tenho que
o art. 1º da Lei nº 10.470/2015 tão somente postergou os efeitos financeiros da promoção dos servidores, de modo que, superada a crise fiscal, resta devido o pagamento dos valores
não repassados em virtude da mencionada suspensão.

Não houve negativa de vigência ao direito dos servidores, mas apenas diferimento de seus efeitos.
Logo, a discussão ora em exame não versa sobre a (in)constitucionalidade da norma, que por certo é constitucional, nos termos da ADI 5606, mas sim sobre os reflexos financeiros do direito já reconhecido após a superação da crise fiscal
, os quais devem ser pagos de forma retroativa, como consectário natural do próprio reconhecimento da promoção.

Esse entendimento é corroborado pelo julgamento do IRDR nº 0000049-30.2022.8.08.9101, no qual o TJES assentou que
a Lei nº 10.470/2015, declarada constitucional, não suprimiu os reajustes ou promoções, mas apenas prorrogou seus efeitos patrimoniais, impondo, contudo, o pagamento das diferenças e reflexos salariais devidos no período compreendido
.
In verbis
:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO -REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 -PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº10.470/2015. 01 –Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.

02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014.

03 –Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário.

04 –Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Dito isso, à luz do art. 985 do CPC, tal orientação deve ser aplicada de forma vinculante a todos os feitos em trâmite no Estado, inclusive ao presente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com o entendimento exposto acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada no mérito. Deixo de condenar a parte recorrente em custas, conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, condenando-a somente em honorários advocatícios, no importe de 20% sob o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)